Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Civil. Processual civil. Plano de Saúde. Home care. Contrato. Cláusula abusiva. Astreintes. Danos morais.

1.. Na ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, o óbito da segurada faz desaparecer a pretensão com relação a obrigação prestar atendimento de internação domiciliar à doente, mas não prejudica o interesse econômico dos herdeiros habilitados de receberem custeio pelas despesas feitas ante a recusa do tratamento pela Ré, bem como em receber as astreintes que já haviam incidido pelo descumprimento, além de, também, receberem danos morais derivados da recusa.

2.. O valor da multa por descumprimento pode ser reduzido em caso de cumprimento parcial da ordem judicial.

3.. Em caso de recusa de tratamento por operadora de plano de saúde, cabe a condenação em danos morais.

4.. Recurso da Ré parcialmente provido. Recurso do Autor desprovido.